Tribunal: TJSP
Processo: 1002017-03.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Inclusão indevida nos quadros associativos. Relação jurídica não comprovada. Dano moral indenizável. Cabimento. Pretensão de restituição em dobro dos valores descontados. Não cabimento. Ausência de indícios de que a requerida tenha agido de má-fé. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.